Tribunal: TJSP
Processo: 0005267-68.2014.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SFH – INVALIDEZ PERMANENTE – concessão pelo inss – presunção relativa afastada pela prova pericial. Recurso ofertado em face de sentença de improcedência da ação com pretensão condenatória, promovida por adquirente de imóvel junto ao CDHU – Insurgência recursal que se desacolhe - A despeito da concessão do benefício previdenciário por invalidez permanente pelo

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SFH – INVALIDEZ PERMANENTE – concessão pelo inss – presunção relativa afastada pela prova pericial. Recurso ofertado em face de sentença de improcedência da ação com pretensão condenatória, promovida por adquirente de imóvel junto ao CDHU – Insurgência recursal que se desacolhe - A despeito da concessão do benefício previdenciário por invalidez permanente pelo INSS, sendo sinistro previsto por cobertura securitária firmada por ocasião da alienação do imóvel, trata-se de presunção relativa que foi afastada pela prova pericial realizada em juízo – Entendimento junto ao STJ. Recurso desprovido.